Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700567-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO SCHNEIDER AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO, nos autos da ação de conhecimento n. 0746266-92.2024.8.07.0001. Em suas razões, a agravante afirma que propôs ação em face de TAM LINHAS AEREAS S.A, e pleiteou a concessão de tutela de urgência a fim de determinar à ré/agravada que reserve assento para o seu cão, de suporte emocional, em voo que a autora/agravante irá tomar até Manaus. Alega que o Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido liminar para que, “mediante o pagamento do assento, a COMPANHIA AÉREA LATAM AIRLINES garanta o embarque e assegure o assento 1-B para que o cão Murph, da raça Border Collie possa embarcar na cabine do avião - no voo LA 3748, destino a Manaus, em 16/01/2025, para acompanhamento de sua tutora, afastando-se apenas a regra que limita o peso do cão a 10/12 quilos, devendo ser observada as demais instruções da Portaria 12307/SAS, de 25 de agosto de 2023 da ANAC até ulterior decisão. Fixo multa no valor único de R$ 15.000,00, caso a decisão seja descumprida.” Assevera que em face da decisão retro, a ré, TAM, interpôs o agravo de instrumento n. 0753211-98.2024.8.07.0000, no qual foi concedido o pedido liminar para suspender os efeitos da tutela de urgência parcialmente deferida na origem. Em razão disso, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela retirada do efeito suspensivo concedido pelo agravo de instrumento n. 0753211-98.2024.8.07.0000. Preparo satisfeito (ID. 67757809). É o relatório. DECIDO. Nos termos do que estabelece o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, passo a decidir. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso em exame, a parte autora/agravante objetiva que, por meio do presente agravo de instrumento, seja afastado o feito suspensivo concedido no âmbito do agravo de instrumento n. 0753211-98.2024.8.07.0000, distribuído à 1a Turma Cível deste Tribunal, sob relatoria do Ex. Des. Romulo de Araújo Mendes. Ocorre que o agravo de instrumento não é o recurso adequado para atacar decisão monocrática proferida pelo Relator, o que demanda a interposição de agravo interno no bojo daqueles autos recursais, conforme previsto no art. 1.021 do CPC, vejamos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Portanto, o recurso interposto é inadmissível por ausência de cabimento. Ademais, a decisão monocrática vergastada pela parte recorrente foi proferida por Desembargador integrante da 1a Turma Cível deste Tribunal, de modo que compete àquele colegiado julgar o recurso interposto em face do decisum recorrido. Isso posto, ausente hipótese legal de cabimento, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 20:14:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora